Tribunal: STF
Processo: RE 855810
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Imputação aos pacientes da prática do delito de exercício ilegal de profissão. “Flanelinhas”. Constrangimento ilegal evidenciado pelas instâncias de origem. Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Máxima efetividade e interpretação extensiva dos remédios constitucionais. Acesso à justiça por grupos mais vulneráveis. Tratamento mais isonômico na entrega da prestação jurisdicional. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC nº 143.641/SP, (julgado em 20/2/18), admitiu o primeiro habeas corpus coletivo e determinou a conversão, em todo o território nacional, da prisão preventiva de gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência em prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    2. A Constituição da República prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5º, inciso XXXV), sobretudo dos mais vulneráveis, cujo tratamento coletivo desempenhará a relevantíssima função de promoção efetiva de acesso à justiça, sem a necessidade do ajuizamento de inúmeras ações individuais, nem sempre acessíveis a uma gama de cidadãos mais necessitados. 



    3. O cabimento de habeas corpus coletivo, inquestionavelmente, desborda em tratamento mais isonômico na entrega da prestação jurisdicional. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.